Tribunal: TJDFT
Processo: 0706387-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. ART. 5o DA LC No 1.026/2023. AUTOAPLICABILEDADE. FORÇAS DA HERENÇA PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. LASTRO MÍNIMO. NECESSIDADE. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.1 – Interesse de agir. Art. 5o da Lei Complementar Distrital n° 1.026/2023. Autoaplicação. Forças da herança. Lastro mínimo necessário. “Os créditos dos devedores pessoa física com indicativo de óbito somente serão objeto de execução fiscal caso haja potencial efetividade e racionalidade na cobrança pela detecção que as forças da herança comportam a satisfação da dívida.”2 – Extinção do processo sem julgamento do mérito. Documentos indispensáveis. Os documentos indispensáveis à propositura da ação, de que trata o art. 320 do CPC/15, são aqueles necessários à demonstração dos pressupostos processuais. Uma vez determinada a emenda à inicial no prazo legal, com indicação precisa da diligência a ser tomada pelo autor, o seu não cumprimento acarreta o indeferimento da inicial, conforme o art. 321, caput e parágrafo único, do CPC/15.3 – Recurso conhecido e desprovido.

(td)